Tribunal: TJES
Processo: 5000310-70.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-70.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SMALL WORLD BRASIL SERVICOS FINANCEIROS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Recurso do banco que busca reforma da sentença que julgou procedente pedido autoral, condenando em indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço. Valor transferido pela autora, imotivadamente, não caiu na conta do destinatário. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade do serviço prestado

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Legitimidade do banco réu.

6. Configuração de dano moral indenizável.

7. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6, 14;

Lei nº 9.099/95, art.42, 46, 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000310-70.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: WANDERLEIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Recurso do banco que busca reforma da sentença que julgou procedente pedido autoral, condenando em indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço. Valor transferido pela autora, imotivadamente, não caiu na conta do destinatário. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade do serviço prestado

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Legitimidade do banco réu.

6. Configuração de dano moral indenizável.

7. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6, 14;

Lei nº 9.099/95, art.42, 46, 55.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que procurou a ré Bradesco/S.A, para realizar o envio da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que estavam em sua conta nº 0013411-2, Agência 1481, Banco Bradesco S.A, para seu esposo que estava em outro pais e necessitava urgente do valor, diante da crise financeira e na saúde.

Diante disso, foi informada pela ré que teria que baixar o aplicativo SMALL WORD BRASIL. Feito isso, com ajuda do funcionário da empresa ré, realizado todo o procedimento para envio do valor, o dinheiro não chegou para seu cônjuge e nem retornou para sua conta.

Foi feito acordo extrajudicialmente com a ré Banco do Brasil, conforme Sentença ID 16321212.

Com relação as demais requeridas, foi proferida Sentença (ID 16321237), nos termos seguintes:

Diante das considerações expostas, profiro Sentença com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a primeira e a segunda requeridas a indenizar a requerente por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da transferência não efetivada).

Irresignada, o recorrente Banco do Bradesco interpôs recurso inominado sustentando ser parte ilegítima e aplicação do entendimento consolidado das Turmas Recursais da Bahia. Requer assim, reforma da sentença.

Parte recorrida/autora apresentou contestação.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva do banco não merece prosperar, uma vez que restou cristalina a relação da autora com a ré, como se comprova em ID 16321021, pág.1, pág. 6.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Analisando as provas acostadas aos autos (
ID 6350419
), observo que a consumidora empreendeu esforços para tentar solucionar administrativamente o problema ora narrado. A segunda requerida, por outro lado, dificultou ao máximo a vida da consumidora, o que inclusive se vislumbra da narrativa cronológica de defesa.

Nesse sentido, observa-se que o valor transferido pela autora, imotivadamente, não caiu na conta do destinatário. Assim, após alguns dias, a consumidora teve que entrar em contato com a instituição financeira para entender a razão da não efetivação da transferência, já que o valor havia saído de sua conta.

A partir daí, a requerida passou a criar diversos empecilhos na vida da autora, chegando a mencionar inclusive que a transferência internacional era típica de golpes, utilizando como justificativa o fato de o dinheiro estar sendo transferido por uma mulher de meia idade para um homem na Nigéria, presumindo a situação sem ao menos questionar a consumidora, em clara afronta a seus direitos.

[...]

Toda a sequência dos fatos evidencia, de forma cristalina, o dano à moral da autora, não podendo a situação ser considerada um mero aborrecimento, principalmente diante do contexto de pandemia. Ainda, considerando que a primeira requerida participou da relação jurídica como intermediadora entre a requerente e a segunda requerida, deve ser solidariamente condenada ao pagamento de danos morais.

Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido produzir provas que elidissem os fatos constitutivos deduzidos na peça vestibular, todavia, o demandado não produziu nenhuma prova que desconstitua, modifique ou impeça ou direito da parte autora, não se desincumbindo do ônus disposto no artigo 373, II do CPC.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)